Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003083-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 046.598.191-75 (AGRAVANTE), COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONCURSO PÚBLICO –
POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
–
NÃO RECOMENDADO
–

PROCESSO CRIMINAL

EM ANDAMENTO

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO
.

1.
Incabível
a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

2.
Decisão reformada parcialmente. Recurso provido em parte.

3. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
Luis
Eduardo Pereira de Souza

em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiab
á
, nos autos
da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido liminar
no
1001918-76.2024.8.11.0041
, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o
Presidente da Comissão de Investigação Social da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

“As demais questões de mérito deverão ser mais bem analisadas quando da instrução probatória. Assim sendo, há toda uma questão de direito a ser analisada, de modo que a antecipação da tutela em casos como o presente, somente seria possível quando preenchido os requisitos da verossimilhança das alegações e o perigo da demora concomitantemente.

Isto posto, ausentes, ao menos por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil o processo INDEFIRO a liminar pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.”

Alega o
Agravante
, em apertada síntese,
que, logrou êxito nas fases anteriores, todavia, na fase de Investigação
Documental e Funcional
,
foi considerado não recomendado

"pelo motivo de existência de simples auto de prisão na data de 02/09/2021 sob o No 1012767-12.2021.8.11.0042 (já arquivado definitivo), com a suspeita de conduzir veículo automotor sob influência de álcool em seu desfavor, não existindo qualquer ação penal com o sem o transito em julgado, fatos que demonstra um flagrante ato abusivo e ilegal
”
.

Aponta que
, em remessa ao princípio constitucional da presunção de não

culpabilidade e ao decidido pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 560.900/DF, propõe
a
seguinte conclusão:
“ [...] se mera ocorrência de suspeita de embriaguez ao volante fosse motivo suficiente para colocarmos uma pecha de “bandido” ou de portador de “má conduta social”, teríamos clara e violenta afronta ao princípio constitucional da não culpabilidade ou inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal de 88”.

Nesse contexto, defendendo a probabilidade no provimento do recurso, pugnou pela atribuição de efeito
at
ivo, par
a que seja
reformada a decisão liminar que indeferiu
a medida de urgência.

Não concedida a medida liminar (I
D
.
202688688
).

Irresignado, o

Agravante, em ID 206410665, interpôs Agravo Interno da decisão liminar,
pugnando pela concessão da medida antecipatória
, uma vez que estão comprovados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em ID 210350192 o Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento alegando, em apertada síntese,
que o Agravante não cumpriu as exigências do certame na fase de investigação social. Assim, requer o desprovimento do recurso. Além disso, em ID 213189682, apresentou
Contrarrazões ao Agravo Interno
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pel
o não conhecimento do Recurso de Agravo Interno e pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento

(Id.
219419671
).

Consta, em ID 202222682, a guia e o comprovante de pagamento das custas judiciais.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Insta, em proêmio, ressaltar que o
Agravante
interpôs agravo interno (Id.
206410665
) em face da decisão pela qual indeferiu a liminar vindicada.

Acontece que ao julgar o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento, a análise do agravo interno fica prejudicada.

O
cerne da controvérsia cinge-se ao descumprimento do edital, no tocante a
o resultado da investigação social não recomendado, com consequente improcedência da defesa administrativa
.

Importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Do exame da questão posta, observa-se que o Impetrante participou do certame público regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 05 (cinco) fases e a segunda, consistente no Curso de Formação de Soldado. Confira-se:

“13. DAS ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases, a saber:

a) 1a Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2a Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3a Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) 4a Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) 5a Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT.

13.4. O procedimento de
heteroidentificação
será realizado de acordo com o que estabelecem os subitens 8.11 a 8.17 deste edital, na data definida no Cronograma do Concurso – ANEXO I.

13.5. Ao final de cada fase/etapa, o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de MT e no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.

13.6. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de: Barra do Garças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT.

13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova Objetiva em Barra do Garças/MT poderá ser alocado na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

13.8. As demais fases do Concurso Público serão realizadas na cidade de Cuiabá/MT”.

Ainda, colhe-se que o
Agravante
logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1a (primeira) etapa do certame. Todavia, foi considerado não recomendado na 5a (quinta) fase,
foi encontrado processo em andamento pela
10
a Vara Criminal de Cuiabá datado de
0
2
/09/2021
, no qual o candidato figura como denunciado pela prática de crime de
conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, tipificado no art. 306 da Lei n°
9.503/97
, essas informações enquadram o candidato no item 18.11, alíneas
f e g;
tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como ter a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o e
xercício das atividades militar estadual.

Como se sabe, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, foi no sentido de que: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, pertinente registrar que não consta dos autos qualquer informação no sentido de que, ao preencher o formulário de investigação social, o candidato/apelado tenha omitido a situação identificada pela comissão avaliadora
, pelo contrário pontuou e indicou o número do processo criminal.

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação do
I
mpetrante na fase de investigação social do certame apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência e de inquéritos ou ações penais em curso.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.
”
(N.U 1025609-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023,

Publicad
o
no DJE 15/06/2023)”. [grifo nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)”. [grifo nosso]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF TEMA 22 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Descabe a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

2. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

(N.U 0023650-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022,
Publicado
no DJE 01/11/2022)”. [grifo nosso]

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

(N.U 1003843-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)”. [grifo nosso]

Partindo dessas premissas, tem-se que o ato tido como coator contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese firmada no Tema 22 do STF, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o
exposto, com o parecer,
CONHEÇO
do recurso de
agravo

de instrumento

postulad
o
por
L
UIS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
,

DANDO
-LHE PROVIMENTO
para
o Agravado

constar como “RECOMENDADO” o resultado da investigação social, tornando-se apto para
participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação,
Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.
Ainda, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024